Tribunal: TJDFT
Processo: 0700539-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDÍCIOS DE FRAUDE. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. BLOQUEIO DE VALOR. SISBAJUD. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

I – Os elementos dos autos demonstram a probabilidade do direito, ante os indícios de fraude no contrato de compra e venda de unidade habitacional, no qual o agravante-autor quitou parcela em espécie e entregou o seu veículo, acompanhado de procuração com amplos poderes, como parte do pagamento, bem como o risco ao resultado útil ao processo, devido ao perigo de negociação do automóvel e ao justo receio de não recebimento dos valores despendidos. Deferidas as medidas de busca e apreensão do veículo; restrição do bem no Renajud e bloqueio do valor pago em espécie via Sisbajud até julgamento de mérito da lide originária. Arts. 300, caput, e 301 do CPC.

II – Agravo de instrumento provido.